Tribunal: TJES
Processo: 0017812-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017812-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO COBE VASCONCELLOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo consumidor embargado, reconhecendo falha na prestação de serviços bancários. O embargante pretende prequestionar a aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, do artigo 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é determinar se há necessidade de mencionar expressamente os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prequestionamento exige que a matéria, e não necessariamente os dispositivos legais, seja enfrentada pela decisão impugnada. O acórdão analisado abordou as questões de mérito levantadas pelo embargante, embora em sentido contrário ao defendido, o que atende à exigência de prequestionamento.

4.
Os embargos de declaração se limitam a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não é possível utilizá-los para rediscutir o mérito da decisão ou promover rejulgamento com efeitos infringentes.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive por meio da Súmula 479 e do julgamento do REsp 1.199.782/PR, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, configurando fortuito interno. A decisão impugnada seguiu essa orientação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O prequestionamento exige que a matéria seja analisada no julgado, dispensada a menção expressa aos dispositivos legais.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, I e II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09/08/2023; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23/08/2017, DJe 30/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra o v. acórdão do evento 9332769, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação cível interposta pelo embargado
RENATO COBE VASCONCELLOS
.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9503708, o embargante assevera que, para fins de prequestionamento, esta c. Câmara deve se manifestar sobre a aplicação, à hipótese dos autos, do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, do artigo 14, §3º, I e II do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do c. STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O prequestionamento, conforme enunciado da súmula nº 211 do Tribunal da Cidadania, é necessário quanto à questão que pretende versar o recurso especial. Assim é redigida: “
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
”. Logo, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção ao artigo legal.

Assim, mesmo que no v. acórdão não houvesse expressa menção aos dispositivos supracitados, caso enfrentasse as questões levantadas pelo embargante, estaria superado o prequestionamento pretendido.

No presente caso, foi exatamente o que ocorreu, pois o acórdão objurgado enfrentou as matérias atinentes, embora julgando de modo contrário ao entendimento defendido pelo embargante, vejamos:

[...]

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Veja-se, assim, ser dever de a prestadora de serviços monitorar as transações bancárias de seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que, a instituição bancário noticiou a ocorrência de movimentações estranhadas, contudo, quando já esvaziada a conta-corrente do recorrente em mais de duzentos e oitenta mil reais, restando evidente que antes disso a movimentação intensa já era atípica.

Nesse tocante, importante mencionar que a despeito da instituição bancária ter mencionado que os limites diários do consumidor eram altos, nota-se que no primeiro dia da fraude (12/06/20) os débitos ultrapassaram o limite apontado, alcançando mais de sessenta mil reais.

Dessa forma, melhor sorte não assiste à instituição bancária no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que seu aplicativo bancário, livremente ofertado aos consumidores, deveria ter barreiras de segurança mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário.

Reitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, visto que, conforme ressaltado, as transações financeiras destoavam completamente do perfil do consumidor.

Menciono, ademais, que “Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Logo, com espeque no ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, cumulado às transações atípicas realizadas em tão curto espaço de tempo, impõe-se a reforma do comando sentencial recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das operações bancárias, realizadas sem a concordância da parte autora, ora apelante, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

[...]

Dessa forma, na realidade, é perceptível o interesse do embargante em discutir as conclusões fáticas e jurídicas exposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo recorrente não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEG
AR
-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.